Tribunal: TJDFT
Processo: 0774775-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE DIREITO DE DIRIGIR. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS NÃO CONSUMADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo no 00113-0028889/2019-40, referente ao auto e infração no YE01553108. Noticiou que, em 27/09/2019, sofreu autuação por conduzir veículo automotor sob influência de álcool e que, em 08/10/2019, foi cientificado sobre a abertura do processo administrativo no 00113-0028889/2019-40, relativo à possível penalidade de suspensão ou cassação do direito de dirigir. Argumentou que pagou a multa e não apresentou qualquer recurso. Destacou que em 07/2024 o DETRAN encaminhou nova notificação sobre a possível imposição de penalidade de suspensão do direito de dirigir. Defendeu que passaram quase 5 anos da data do cometimento da infração, ocorrendo a prescrição intercorrente. Discorreu que o processo foi instaurado em 02/10/2019, foi impulsionado pelo DER somente em 03/11/2022, ficando parado por mais de três anos. Pontuou que em 14/11/2023 o DETRAN impulsionou o feito e que foi postada a notificação em 10/07/2024.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 71786204).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da administração pública. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que o processo administrativo ficou parado no DER no período de 02/10/2019 até 03/11/2022, ou seja, por 3 anos e 1 mês, operando–se a prescrição intercorrente. Discorreu que o encerramento da instância administrativa referente a aplicação da multa ocorre com o pagamento da infração. Destacou que o período de 30/10/2019 a 03/11/2022 deve ser considerado para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente, pois o processo administrativo é único uma vez que o recorrente é o proprietário do veículo e o infrator. Requereu a procedência do pedido com a declaração da ocorrência da prescrição intercorrente.
5. Nos termos do art. 24 da Resolução no 723 de 6/2/2018 do CONTRAN, vigente à data dos fatos, prescreve em 5 anos a pretensão punitiva das penalidades relativas à suspensão do direito de conduzir veículo automotor e cassação da habilitação, contados do dia subsequente ao encerramento da instância administrativa referente à penalidade de multa, conforme § 1o, III do citado dispositivo. O § 3o do referido artigo prevê que haverá a interrupção do prazo prescricional com a notificação de instauração do processo administrativo. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais fixou o seguinte entendimento, editando a súmula 22, "Aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99."
6. No caso, a notificação acerca da aplicação da penalidade de multa foi expedida pelo DER em 10/01/2020, ocorrendo a emissão da notificação para pagamento da multa no valor de R$ 2.964,05 em 18/03/2020, com vencimento em 31/03/2020, conforme documento de ID 71786182, p. 9. Por sua vez, o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir foi remetido ao DETRAN em 03/11/2022, sendo instaurado em 14/11/2023 e emitida a notificação acerca da penalidade de suspensão do direito de dirigir em 28/06/2024, ocasião na qual ocorreu a interrupção do prazo prescricional (ID 71786182, p. 11/12). Cumpre esclarecer que o encerramento da instância administrativa referente à aplicação da multa não se encerra da data do pagamento da infração, mas da remessa dos autos ao órgão competente para aplicação da pena de suspensão do direito de dirigir. Logo, não restou evidenciado nos autos que o processo administrativo ficou paralisado por mais de três, afastando a alegação de ocorrência da prescrição intercorrente.
7. Assim, considerando que o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir observou o prazo quinquenal, sobretudo em razão das hipóteses de interrupção do prazo prescricional, incabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.